Tribunal: TJSP
Processo: 2247600-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE O EXCESSO RECONHECIDO EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – QUESTÃO DIRIMIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO REPETITIVO RESP No 1134186/RS

AGRAVO PROVIDO